Tribunal: STF
Processo: ADI 773
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-20
Data de publicação: 2014-08-20

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Disciplina na Constituição Estadual de nova hipótese de imunidade tributária (art. 196, VI, ‘d’, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro). 3. Violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF) e ao princípio federativo. 4. Norma de reprodução obrigatória (art. 150, VI, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, da CF). 5. Lei estadual que disciplina isenção ao ICMS (art. 40, XIV, da Lei nº 1.423/89). 6. Ausência de convênio prévio (art. 34, § 8º, do ADCT). 7. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e veículos de radiodifusão”, constante do art. 196, VI, ‘d’, da Constituição Estadual, e da expressão “e veículo de radiodifusão”, constante do art. 40, XIV da Lei Estadual nº 1.423/89.